Tribunal: TJMT
Processo: 0042137-03.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042137-03.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO SCOPEL - CPF: 388.567.600-10 (APELANTE), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), DIMAS DONIZETI DOMINGOS - CPF: 595.032.891-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO E APREENSÃO DE VEÍCULO APÓS FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DA CONDUTA ESTATAL E DO DANO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Dimas Donizeti Domingos e Sergio Antonio Scopel contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Reparação de Danos Morais em face do Estado de Mato Grosso. Os autores alegam prisão indevida do motorista Dimas e de sua família por 28 dias, bem como apreensão do caminhão de propriedade de Sergio, em razão de suposta irregularidade na documentação do transporte de madeira, posteriormente reconhecida como equivocada. Pleiteiam indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal; (ii) apurar a existência de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso por prisão ilegal e apreensão indevida do veículo dos autores..

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a própria parte requerente manifesta-se nos autos concordando com o julgamento nos termos do art. 355, I, do CPC, e o juiz entende estarem presentes elementos suficientes para formar seu convencimento.

4. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado possui discricionariedade para indeferir diligências que considere desnecessárias, especialmente quando os autos já se encontram suficientemente instruídos.

5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme art. 37, §6º, da CF/1988, exigindo-se para sua configuração a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo de causalidade.

6. A prova documental constante nos autos demonstra que o motorista foi liberado no mesmo dia da abordagem (16/01/2009), e o veículo, entregue ao mesmo em depósito, não havendo comprovação da alegada prisão por 28 dias ou da apreensão prolongada do caminhão.

7. O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbia aos autores, conforme art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiram de forma satisfatória, sendo insuficientes os documentos apresentados para demonstrar conduta ilícita estatal ou dano indenizável.

8. A existência de erro administrativo na documentação da madeira, reconhecido posteriormente, não é suficiente para caracterizar ato ilícito por parte dos agentes estatais, tampouco gera, por si só, direito à indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte manifesta concordância com essa modalidade de julgamento e os autos estão suficientemente instruídos. 2. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo causal. 3. A ausência de prova da prisão ilegal e da apreensão indevida do veículo afasta o dever de indenizar por parte do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1000113-89.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025. TJ-MT 0023155-43.2011.8.11.0041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
DIMAS DONIZETI DOMINGOS e SERGIO ANTONIO SCOPEL
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcantara Moreno Junior, nos autos de n.° 0042137-03.2014.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID. 315802390):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos movida por SERGIO ANTONIO SCOPEL e DIMAS DONIZETI DOMINGOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO,

na qual pleiteiam a condenação do requerido em lhes indenizar pelo dano moral decorrente da prisão indevida do senhor Dimas e sua família por 28 (vinte e oito) dias, o que gerou também a apreensão irregular do veículo do senhor Sergio.

Os autores narram que no dia 16/01/2009 o senhor Dimas (motorista) estava realizando sua mudança acompanhando da família para o estado do Paraná, carregando no caminhão bens e 28,450m2 de madeira da essência florestal conhecida como “Piquiá”, produto este que estava acompanhado da documentação legal.

Relata que durante o trajeto foram abordados pelas equipes do Posto de Fiscalização do INDEA, que realizaram vistoria no caminhão e deram conta da suposta ausência de documentação da referida madeira.

Afirma que os fiscais compreenderam que a madeira transportada seria de uma espécie de corte e transporte não permitidos e que por tal motivo foram apreendidos a carga, o caminhão, o senhor Dimas e toda a sua família por 28 dias na Delegacia Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá/MT.

Assevera que após o período de cárcere com a sua família a autoridade coatora verificou que a documentação referente ao transporte da madeira e sua espécie estava em conformidade, liberando, enfim, o autor (motorista) e sua família.

Diante de tal situação vexatória e humilhante, requerer a indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A inicial veio acompanhada de documentos.

Gratuidade de Justiça deferida ao ID. 67889091 - Pág. 124

Contestação do requerido apresentada no ID. 67889091 - Pág. 128/147, na qual alega que a prisão do motorista foi legal e em flagrante de delito, diante da evidência de indícios de prática de crime pelo autor (motorista). Sustenta, ainda, que o proprietário do veículo não foi preso nem detido, portanto não há se falar em dano moral. Requereu a total improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação apresentada ao ID. 67889091 - Pág. 149/158.

As partes foram intimadas a se manifestarem sobre provas complementares, oportunidade na qual apenas o requerido pugnou pela juntada de documentos (ID. 67889091 - Pág. 160/167).

Ouvido o Ministério Público, este entendeu desnecessária a sua intervenção na lide (ID. 67889091 - Pág. 169/171).

É o que tinha a relatar.

Decido.

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC.

Consoante o breve relatório logo acima, os autores pretendem a condenação do requerido em danos morais, decorrentes da prisão do motorista e da impossibilidade de auferir renda enquanto o veículo do proprietário esteve apreendido.

É certo que a responsabilidade civil estatal é objetiva, mas tal característica, conforme se extrai da Lei, não elide o ônus da parte autora em fazer prova do fato constitutivo de seu direito.

No caso vertente, os documentos que instruem a petição inicial demonstram ser verdadeira a alegação dos autores de que o motorista foi preso após fiscalização do INDEA.

Todavia, não há nos autos documentos que comprovem a ilegalidade da prisão, tampouco que o motorista permaneceu preso com a sua família por 28 (vinte e oito) dias.

Veja-se, por exemplo, que os autores narram que o senhor Dimas (motorista) ficou preso com sua família por 28 (vinte e oito) dias na DEMA em Cuiabá, porém na própria exordial também relatam que o cárcere durou 48 (quarenta e oito) horas (ID. 67889091 - Pág. 7).

Nesse sentido, saliente-se que o documento juntado pelo Estado de Mato Grosso ao ID. 67889091 - Pág. 160/167, de lavra da autoridade policial que estava à frente da Delegacia Especializada do Meio Ambiente à época dos fatos informa que:

“(...) O motorista foi oitivado e compromissado (liberado) a comparecer no Juizado Especial Volante do Meio Ambiente – JUVAM no mesmo dia
16/01/2009
(cópia anexo do termo de declarações de DIMAS DONIZETI DOMINGOS E TERMO DE COMPROMISSO);

(...) O veículo (SCANIA) foi depositado ao motorista no mesmo dia, ou seja,
16/01/2009
(cópia anexo do termo de depósito);”.

O documento também relata que a madeira foi entregue ao Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso três dias após a apreensão e que o procedimento policial transcorreu nos moldes da estrita legalidade, como feito em centenas de Termos Circunstanciados lavrados anualmente naquela Especializada.

Destarte, pela narração dos fatos, fica evidente a atuação da polícia civil em estrito cumprimento a um dever legal, promovendo as diligências necessárias após o encaminhamento da fiscalização do INDEA.

Por outro lado, apesar de os autores afirmarem que o motorista ficou preso com seus familiares por vários dias e que a apreensão do caminhão lhes causou prejuízo, inexistem nestes autos documentos que permitam comprovar tais fatos.

Vale frisar que cabia aos autores a prova em contrário dos fatos registrados nos documentos apresentados pelo requerido, de lavra da autoridade policial, ônus do qual não se desincumbiram a contento.

Assim, não tendo os autores logrado êxito em produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, não há que se falar em prisão ilegal e tampouco em responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso.

No que se refere ao primeiro requerente, pelo que consta é o proprietário do veículo e não se encontrava no local quando da apreensão do mesmo. Não há alegação de que foi detido e nem muito menos demonstração de prejuízo, não se podendo falar em direito ao dano moral.

Isso posto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
, extinguindo o processo com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Condeno o autor em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no §4º, inciso III, do art. 85, do CPC. Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça gratuita à parte.

Não é o caso de reexame necessário de sentença.

Assim, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

Cuiabá, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença, a parte autora opôs Embargos de Declaração (ID. 315802394), os quais foram desprovidos (ID. 315802399).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que
“o recorrente e sua esposa e filhos ficaram reclusos por 28 dias na Delegacia Especializada do Mato Grosso (DEMA) na cidade de Cuiabá/MT, e sem acesso aos seus pertences, que estavam no veículo apreendido”.

Sustenta, que
“dos documentos anexados no processo principal, em processo administrativo e no mandado de segurança interposto foi reconhecido o erro do próprio sistema que gerou o erro na documentação da carga, ou seja, não houve culpa dos recorrentes e sim da recorrida”
.

Aduz que
“configura-se cerceamento de defesa a decisão que decide pelo julgamento antecipado do mérito e sentencia com fundamento na falta de provas
”.

Afiança que
“a prova documental, na qual constam documentos do próprio órgão público, comprovam o período de duração da apreensão, sendo que neste período o motorista também ficou retido, pois, não poderia seguir viagem sem o veículo.”
.

Por essas razões, requer (ID. 315803351):

“(...)
seja recebido, conhecido e, no mérito, provido o presente recurso de Apelação, para (i) acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de outras provas; subsidiariamente (ii) reformar a r. sentença de improcedência, a fim de que seja reconhecido o dever de indenizar, uma vez que, por um erro que não pode ser imputado aos recorrentes houve a apreensão da carga e da mercadoria, juntamento com o motorista e sua família
”.

Nas contrarrazões,
O ESTADO DE MATO GROSSO manifesta
pelo desprovimento do recurso (ID. 315803354).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por entender que não há interesse público na matéria, deixou de emitir parecer sobre o feito (ID. 337801896).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
DIMAS DONIZETI DOMINGOS e SERGIO ANTONIO SCOPEL
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcantara Moreno Junior, nos autos de n.° 315802390, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos da inicial (ID. 315802390).

Da análise do processado, verifica-se que DIMAS DONIZETI DOMINGOS e SÉRGIO ANTONIO SCOPEL ajuizaram AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta prisão ilegal e constrangimento indevido sofridos pelos autores após fiscalização realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, no contexto de transporte de carga de madeira. Sustentam que, embora posteriormente reconhecida a regularidade da documentação apresentada, permaneceram privados de sua liberdade por período aproximado de 28 (vinte e oito) dias, circunstância que teria ocasionado abalo à dignidade, prejuízos de ordem moral e repercussões pessoais e profissionais relevantes, atribuindo à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O apelado contestou (ID. 315802378), requerendo a improcedência da ação, devidamente impugnada pelos autores (ID. 315802378).

Instado a se manifestarem pela produção de provas, a parte autora deixou de manifestar nos autos (fls. 173), ao passo que o ESTADO DE MATO GROSSO, ora requerido, manifestou da seguinte forma:
“Na hipótese desse juízo entender pela necessidade de produção de prova testemunha, requer a indicação de testemunha no momento oportuno”
(fls. 165).

No dia 23.11.2021, o autor manifestou pelo julgamento antecipado do mérito ou, caso o juiz entendesse, a designação para oitiva de testemunhas (ID. 315802385).

Sobreveio, então a sentença que julgou improcedente o pedido inicial (ID. 315802391).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A análise do presente recurso demanda a definição da ordem lógica e processual adequada de apreciação das teses suscitadas pelos apelantes, conforme impõe o sistema do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 485, §3.º, e do art. 938, §1.º, do CPC, deve-se proceder à apreciação das matérias recursais na seguinte ordem: primeiro, as preliminares e nulidades processuais (
error in procedendo
); depois, as prejudiciais de mérito; e, somente então, o mérito propriamente dito e os pedidos subsidiários. Essa sequência é fundamental para garantir a validade da decisão judicial e o respeito ao devido processo legal.

Sendo assim, passo à análise da
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O cerceamento de defesa ocorre quando há efetivo prejuízo à parte em razão da não produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia. No caso em apreço, verifica-se que os próprios apelantes manifestaram expressamente seu desinteresse na produção de novas provas, conforme documento juntado aos autos, requerendo o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

O cerceamento de defesa ocorre quando há efetivo prejuízo à parte em razão da não produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia. No caso em apreço, verifica-se que os próprios apelantes manifestaram expressamente seu desinteresse na produção de novas provas, conforme documento juntado aos autos (ID 67889091 - fl. 168), requerendo o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, o magistrado, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. O julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, no reconhecimento da procedência dos pedidos, mas tão somente na constatação de que o processo já reúne elementos suficientes para o julgamento de mérito, seja ele favorável ou desfavorável à pretensão autoral.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, reconhecendo a existência de coisa julgada material em ação de interdito proibitório movida contra o Município de Nova Ubiratã/MT. O apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, alegando sua essencialidade para comprovar posse legítima sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se há coisa julgada material a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, a questão em análise é estritamente processual – existência de coisa julgada –, prescindindo de prova testemunhal, razão pela qual não há cerceamento de defesa.

4. A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já decidida em ação anterior com identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme os arts. 502 e 508 do CPC.

5. O imóvel objeto do interdito proibitório foi anteriormente discutido na Ação de Obrigação de Fazer nº 1221-78.2018.8.11.0107, com decisão transitada em julgado, reconhecendo a propriedade pública do local e autorizando a demolição do imóvel para construção de via pública.

6. O apelante assinou termo de compromisso aceitando a demolição do imóvel e recebendo compensação do Município, configurando tentativa indevida de rediscutir questão já resolvida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a questão controvertida é exclusivamente processual e pode ser resolvida por análise documental.

2. A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já decidida em ação anterior com identidade de partes, pedido e causa de pedir.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 485, V, 502 e 508.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0014918-64.2012.8.11.0015, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2025, DJE 21/02/2025; TJMT, Apelação Cível nº 0003172-23.2014.8.11.0051, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2022, DJE 26/07/2022.

(N.U 1000113-89.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Não se vislumbra, portanto, contradição no fato de o magistrado ter julgado antecipadamente a lide e concluído pela improcedência dos pedidos por insuficiência probatória, uma vez que tal decisão decorreu da análise do conjunto probatório já existente nos autos, considerado suficiente para a formação do convencimento judicial, ainda que desfavorável aos autores.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

No tocante ao pleito indenizatória, de acordo com o artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Observa-se, da leitura do referido dispositivo, que a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso por suposta prisão ilegal do segundo apelante e sua família por 28 (vinte e oito) dias, bem como pela apreensão do veículo de propriedade do primeiro apelante pelo mesmo período.

Como ressaltado anteriormente, a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

No caso em análise, os apelantes não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

E, isso porque, extrai-se do ofício 1717/2015/ CC (fls. 166/169), notadamente o relatório da autoridade policial que estava à frente da Delegacia Especializada do Meio Ambiente à época dos fatos, que o motorista Dimas foi ouvido e liberado no mesmo dia da abordagem (16/01/2009), tendo assinado termo de compromisso para comparecer ao Juizado Especial Volante do Meio Ambiente (JUVAM). O mesmo documento informa que o veículo Scania foi depositado ao próprio motorista também no dia 16/01/2009, mediante termo de depósito, e que a madeira foi entregue ao Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso três dias após a apreensão.

Note-se, que os apelantes sustentam que o Ofício nº 12 da SEMA e a decisão proferida em mandado de segurança comprovariam a ilegalidade da apreensão e o período de 28 (vinte e oito) dias em que o veículo e a carga permaneceram retidos.

Contudo, da análise dos documentos mencionados, verifica-se que estes apenas indicam a existência de erro no preenchimento da documentação relativa à espécie de madeira transportada, sem demonstrar, de forma inequívoca, que houve prisão ilegal ou que esta perdurou pelo período alegado.

Atente-se que o Ofício nº 12 da SEMA, citado pelos apelantes, apenas esclarece que não havia irregularidades quanto à Guia Florestal (GF) e à Ficha de Retificação e Complementação do Comprovante de Liberação de Crédito Florestal, ou seja, tal documento, por si só, não comprova a ilegalidade da atuação dos agentes públicos no momento da fiscalização, tampouco a duração da suposta prisão ou da apreensão do veículo pelo período alegado.

Ressalte-se que, em se tratando de responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, incumbe à parte autora a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta estatal.

No caso em apreço, os apelantes não produziram provas suficientes para demonstrar a ocorrência de prisão ilegal ou sua duração pelo período alegado, tampouco os prejuízos decorrentes da suposta apreensão prolongada do veículo.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“apesar de os autores afirmarem que o motorista ficou preso com seus familiares por vários dias e que a apreensão do caminhão lhes causou prejuízo, inexistem nestes autos documentos que permitam comprovar tais fatos. Vale frisar que cabia aos autores a prova em contrário dos fatos registrados nos documentos apresentados pelo requerido, de lavra da autoridade policial, ônus do qual não se desincumbiram a contento”
.

A propósito, colaciono precedente:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTE MUNICIPAL – RECURSO NÃO PROVIDO. O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido. Não havendo a devida demonstração da ação ou omissão do ente público, inexiste nexo causal com o dano supostamente sofrido, enquanto que a ausência da demonstração do dano amargado elide o dever de reparação. (TJ-MT 0023155-43.2011.8.11.0041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021).

Nesse contexto, não havendo comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelos apelantes, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao apelo, majorando os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, observado, contudo, o benefício da gratuidade da justiça, já deferido nos autos, que suspende a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026